Tribunal: TJBA
Processo: 8008705-27.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008705-27.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALFA LOCACOES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
VERANA MARQUES ROSA MATOS, PAULO SANTOS DA SILVA, AURELIO MIGUEL PINTO DOREA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO REGISTRAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR ENTE PÚBLICO. ALEGADA NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E DESPROVIDA DE PROVA. POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO PELO REGISTRADOR. ART. 216-A, § 10, DA LEI Nº 6.015/73. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS PELA AUSÊNCIA DE REGISTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em procedimento de reconhecimento de usucapião extrajudicial da Fazenda São Domingos, rejeitou impugnação apresentada pelo ente estatal e determinou o prosseguimento do procedimento registral administrativo, ao reconhecer a ausência de fundamentação concreta quanto à alegada natureza pública do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera apresentação de impugnação por ente público impõe o encerramento automático do procedimento de usucapião extrajudicial e a remessa dos autos ao Poder Judiciário; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do destaque do imóvel do patrimônio público autoriza a presunção de tratar-se de terra devoluta insuscetível de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução de argumentos anteriormente deduzidos não viola o princípio da dialeticidade recursal quando a apelação demonstra inconformismo específico com os fundamentos da sentença e pretende sua reforma.

A redação conferida pela Lei nº 14.382/2022 ao art. 216-A, § 10, da Lei nº 6.015/73 condiciona a remessa do procedimento extrajudicial ao juízo competente à existência de impugnação justificada, permitindo ao registrador rejeitar oposição manifestamente infundada.

O oficial de registro de imóveis possui atribuição legal para examinar a pertinência, consistência e idoneidade da impugnação apresentada no procedimento de usucapião extrajudicial, em observância à sistemática instituída pela legislação federal e pelas normas administrativas locais.

O Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 04/2024 do Estado da Bahia considera injustificada a impugnação baseada exclusivamente na alegação genérica de ausência de registro imobiliário perfeito sem demonstração concreta da titularidade pública do imóvel.

A ausência de registro imobiliário em nome de particular não gera presunção de domínio público ou de tratar-se de terra devoluta, incumbindo ao ente estatal comprovar a titularidade pública do bem como fato impeditivo do direito alegado.

A documentação apresentada pela apelada demonstra cadeia dominial privada da Fazenda São Domingos desde 1941, com sucessivas transmissões entre particulares e registros imobiliários regulares, circunstância incompatível com a alegação abstrata de devolutividade sustentada pelo Estado da Bahia.

A impugnação estatal desacompanhada de certidão fundiária, procedimento discriminatório ou qualquer elemento técnico apto a comprovar a titularidade pública do imóvel revela-se insuficiente para obstar o prosseguimento do procedimento extrajudicial de usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8008705-27.2024.8.05.0022
, em que figuram como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e como apelado,
ALFA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)